Tribunal: TJMT
Processo: 1033310-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033310-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Flora, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). CONTROVÉRSIA QUANTO À TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE PELA ÁREA AUTUADA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. OBRIGAÇÃO POTENCIALMENTE IMPOSSÍVEL. TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA. ART. 300, § 3º, DO CPC. SUSPENSÃO PARCIAL DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação civil pública por dano ambiental, deferiu parcialmente tutela provisória para determinar ao requerido a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como a abstenção de novos desmatamentos e a submissão à fiscalização ambiental.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da controvérsia quanto à titularidade e à responsabilidade pela área objeto da autuação ambiental, é juridicamente adequada a imposição liminar da obrigação de apresentação e execução de PRAD, à luz do art. 300, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

Em sede de agravo de instrumento, a análise deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão agravada, à luz dos elementos constantes dos autos, sem incursão em matéria que demande dilação probatória.

4.

Há indícios de divergência entre as coordenadas geográficas constantes do auto de infração ambiental e a titularidade do imóvel indicado, recaindo a autuação, em tese, sobre área pertencente a terceiro, circunstância que inviabiliza, em cognição sumária, a definição segura da responsabilidade pela degradação.

5.

A imposição imediata da obrigação de apresentar e executar PRAD, em contexto de incerteza quanto à posse ou domínio da área, revela-se potencialmente inexequível e apta a gerar dano inverso, mediante a imposição de multa diária por obrigação materialmente impossível.

6.

A execução liminar de PRAD possui natureza satisfativa e pode esgotar o objeto da demanda antes da instrução probatória, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC, conforme precedentes deste Tribunal.

7.

A suspensão temporária da obrigação de recuperação ambiental não afasta a tutela do meio ambiente, preservadas as medidas inibitórias destinadas a impedir novos danos até o julgamento definitivo da ação principal.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para suspender a determinação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) até o julgamento final da ação principal, mantidas as demais medidas impostas na decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A imposição liminar de obrigação de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada exige mínima segurança quanto à titularidade ou responsabilidade pela área degradada.
2. A execução imediata de PRAD, quando pendente controvérsia fática relevante, configura tutela de natureza satisfativa vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CPC/2015, arts. 300, § 3º, e 139, IV; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 623; TJMT, AI nº 1018500-80.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1021615-46.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LUIZ PEDRO SERAFIN
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental nº 1011105-16.2024.8.11.0007, que deferiu parcialmente a tutela provisória requerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando ao Agravante:

(i) apresentar, no prazo de 60 dias, Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00;

(ii) abster-se de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação nativa, bem como executar atividade poluidora sem licença ambiental, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00; e

(iii) submeter-se à fiscalização da SEMA-MT quanto à implementação das medidas de recuperação.

O Agravante busca a reforma da decisão alegando, em síntese, que:

a) não é proprietário nem possuidor da área indicada no Auto de Infração nº 5912/2020, que recai sobre imóvel denominado Fazenda São Luiz, de propriedade de terceiro (Luiz Francisco Bento Marques);

b) laudo técnico com ART comprova que a área indicada já se encontrava consolidada antes da data apontada na autuação, não havendo indícios de desmatamento recente ou uso de fogo;

c) a decisão impõe obrigação de cumprimento impossível, pois somente quem detém posse ou domínio sobre a área poderia adotar medidas de recomposição florestal;

d) a liminar tem natureza satisfativa e irreversível, antecipando os efeitos de eventual condenação antes da instrução probatória, em violação ao art. 300, § 3º, do CPC.

Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, evitando-se a imposição de obrigação impossível e a produção de efeitos satisfativos e irreversíveis.

No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Apresentadas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral das medidas liminares deferidas pelo juízo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
No caso sob exame, há elementos fáticos e documentais suficientes que revelam a existência de desmatamento ilegal em imóvel rural pertencente ao requerido, notadamente por meio da documentação expedida por agentes públicos da SEMA/MT, que gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Conforme reiterada jurisprudência, os autos de infração e relatórios técnicos ambientais são considerados documentos públicos, nos moldes do art. 405 do CPC, sendo aptos a amparar medidas de urgência destinadas à tutela do meio ambiente. Pelo que consta do caderno informativo juntado, houve o desmatamento de uma área dentro da propriedade rural mencionada, cuja vegetação nativa pertencente a Floresta Amazônica foi degradada em virtude de desmatamento irregular. Frise-se, por oportuno, que o auto de infração lavrado pelo órgão ambiental é robusto o suficiente para caracterizar a materialidade do delito ambiental. O auto de infração assinado por agente público, goza dos atributos dos atos administrativos em geral, dentre os quais a presunção de veracidade das informações relatadas. [...] Na hipótese vertente, a vegetação nativa foi suprimida por uso irregular de fogo, em desrespeito à legislação ambiental e sem a devida autorização administrativa. A situação impõe a adoção imediata de medidas inibitórias, não apenas para cessar a lesão, mas também para assegurar a recomposição ambiental. Tais medidas visam preservar o status quo ante e concretizar o princípio da reparação integral do dano ambiental, previsto no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, em consonância com o art. 225, §3º da Constituição Federal. Demais disso, sabe-se que a responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva e se funda na teoria do risco integral, o que afasta a necessidade de demonstração de culpa ou dolo do agente causador. Além disso, conforme a Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais são “propter rem”, transmitindo-se com a propriedade ou posse do imóvel. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente afirmado que a apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) constitui obrigação inafastável nos casos de supressão ilegal de vegetação nativa, devendo ser imposta liminarmente, sob pena de se tornar inócua a própria tutela ambiental. [...] Ainda que haja embargo administrativo da área, tal medida é insuficiente para garantir a regeneração espontânea e adequada do ecossistema afetado. Por isso, revela-se essencial a imposição judicial da obrigação de elaborar e submeter o PRAD à aprovação do órgão ambiental competente. É igualmente justificável a determinação para que a parte se abstenha de realizar quaisquer novos atos de degradação, sob pena de multa cominatória. A tutela ambiental se manifesta não apenas de forma repressiva, mas também preventiva e pedagógica, buscando evitar a perpetuação de condutas lesivas. Por outro lado, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, ausente prova de dilapidação patrimonial, transferência fraudulenta ou risco concreto de insatisfação de futura obrigação de fazer ou indenizar, a medida mostra-se desproporcional e indevida neste momento. A jurisprudência do STJ tem exigido a comprovação de elementos objetivos que indiquem o periculum in mora relacionado ao patrimônio do réu, não bastando a mera gravidade do dano ambiental. O meio ambiente tem especial proteção, sendo que o ato de desmatamento deve observar os procedimentos e exigências legais. Logo, é de rigor, independentemente das dimensões do desmatamento a observância das normas de proteção das áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente. Assim, os pedidos liminares devem ser deferidos parcialmente, no que diz respeito à recomposição e preservação da área degradada, excluindo-se as medidas de indisponibilidade patrimonial e expedição de ofícios cartorários.
”

O ponto nevrálgico da insurgência recursal consiste na alegação de que o agravante não seria o proprietário nem possuidor da área objeto da autuação ambiental, o que tornaria inexequível a obrigação de apresentar e executar o PRAD.

No presente caso, há elementos probatórios conflitantes quanto à titularidade e responsabilidade pela área degradada, posto que, as coordenadas geográficas constantes do auto de infração recaem sobre imóvel denominado Fazenda São Luiz, de propriedade de terceiro (Luiz Francisco Bento Marques), e não sobre a Fazenda Canaã, de propriedade do Agravante.

Neste cenário de cognição sumária, própria dos agravos de instrumento, não é possível afirmar categoricamente quem detém a responsabilidade pela área degradada. A questão demanda dilação probatória mais ampla, com eventual perícia técnica e análise documental aprofundada, procedimentos típicos da fase instrutória da ação principal.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que a execução imediata de PRAD em sede liminar configura tutela de natureza satisfativa, podendo esgotar o objeto da demanda antes da devida instrução processual, em violação ao § 3º do artigo 300 do CPC, conforme precedentes citados pelo Agravante (AI nº 1018500-80.2024.8.11.0000 e AI nº 1021615-46.2023.8.11.0000).

Outro ponto relevante diz respeito à própria materialidade do dano ambiental. O agravante alega que laudo técnico com ART demonstraria que a área indicada já se encontrava consolidada antes da data apontada na autuação, não havendo indícios de desmatamento recente ou uso de fogo.

Por sua vez, o Ministério Público sustenta que o relatório de fiscalização e as imagens obtidas pelos agentes públicos comprovariam a ocorrência do desmatamento ilegal e do uso irregular de fogo.

Novamente, estamos diante de questão fática que demanda instrução probatória mais ampla, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a existência ou inexistência do dano ambiental nos moldes descritos na autuação.

É certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, o agravante apresentou elementos que, ao menos em tese, poderiam questionar a materialidade do dano ambiental, o que reforça a necessidade de instrução probatória na ação principal.

Não se pode ignorar, ainda, o risco de dano inverso caso mantida a decisão agravada. Se o agravante realmente não for o proprietário ou possuidor da área indicada, estará sendo compelido a cumprir obrigação materialmente impossível, sujeitando-se a multas diárias por descumprimento de determinação judicial que não poderia atender.

Ademais, a imposição de obrigação de fazer a quem potencialmente não tem legitimidade para cumpri-la pode configurar violação ao art. 139, IV, do CPC, que exige que as ordens judiciais sejam exequíveis e adequadas à realidade da parte.

Por outro lado, a suspensão temporária da obrigação de apresentar e executar o PRAD não implica, necessariamente, em risco ambiental imediato e irreparável. Caso ao final da instrução processual se confirme a responsabilidade do agravante, as medidas de recuperação poderão ser determinadas com maior segurança jurídica e efetividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para reformar em parte a decisão agravada, suspendendo apenas a determinação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) até o julgamento definitivo da ação principal, mantendo-se as demais determinações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026